Tribunal: TJDFT
Processo: 0701556-69.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. PREVISÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO. ÔNUS PROBATÓRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação em que pretendeu a condenação da parte requerida nas obrigações de fazer consistentes no desbloqueio da linha telefônica; no restabelecimento dos serviços contratados; na revisão dos valores das faturas vencidas e vincendas; no ressarcimento em dobro de eventual valor pago e ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 28.240,00. Narrou o autor que, em 10/05/2023, firmou contrato de prestação de serviços de telefonia com a ré, pelo qual pagava R$109,99 mensais. Alegou que o pagamento da fatura era por meio de débito automático, porém, no mês de janeiro/2024 não ocorreu a operação, o que ensejou o bloqueio indevido de sua linha telefônica. Sustentou que realizou o pagamento em 27/01/2024, todavia, o serviço permaneceu indisponível por 12 (doze) dias. Ante a negativa de resolução extrajudicial do problema e para ser indenizado pelos danos imateriais vivenciados, ajuizou a presente ação.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Não foram ofertadas contrarrazões.
4. Em suas razões recursais, o autor alega que a recorrida não apresentou nenhuma prova que indicasse o regular reestabelecimento da linha após o pagamento da fatura. Sustenta que a inadimplência do recorrente para com o plano contratado deu-se por falha na prestação de serviço pela ré, pois deveria ter realizado o débito automático da fatura conforme contratado, o que não ocorreu. Defende que tal circunstância gerou prejuízos ao autor que, com sua saúde amplamente debilitada, tentou incansavelmente entrar em contato com a prestadora ré, para regularizar a sua situação, após a falha no débito em conta. Assevera que houve falha na assistência do NAJ na confecção da petição inicial, posto que desejava era, cumulativamente, que a requerida passasse a realizar o débito automático em conta e fosse condenada a lhe indenizar pelos aborrecimentos que teve ao tentar solucionar essa questão, fazendo valer seu contrato com a prestadora, sem sucesso na via extrajudicial. Requer a reforma da sentença para condenar parte requerida em restabelecer o débito automático na conta, bem como a condenação em dano moral no importe de R$ 28.240,00. Subsidiariamente, pugna pela cassação da sentença com posterior retorno dos autos à inicial devidamente corrigida.
5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise acerca dos pressupostos da responsabilidade objetiva, na forma de prestação de serviço e na incidência do dano moral.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
7. Consoante dispõe o art. 78-H, inciso II, do Anexo da Resolução n. 1 de 2017 do Conselho da Magistratura compete aos Núcleos de Atendimento ao Jurisdicionado – NAJs reduzir a termo, de forma isenta, concisa e com linguagem formal e clara, a demanda de competência dos juizados especiais cíveis e dos juizados especiais da fazenda pública, caso o jurisdicionado não disponha de assistência de advogado. No caso concreto, não se verificou qualquer falha na confecção da inicial pelo referido Núcleo, cuja descrição fática, inclusive, é coincidente com a exposta no presente recurso e baseada na qual a lide foi julgada.
8. No caso em exame, é incontroverso que o pagamento da franquia do mês de janeiro, com vencimento no dia 7, foi efetuado via boleto bancário e só foi adimplido pelo recorrente no dia 29/01/2024 (ID 61306573), portanto, com atraso. Por outro lado, verifica-se do contrato que a forma escolhida pelo consumidor para pagamento da franquia se daria por débito automático, todo dia 7 de cada mês (ID 61306576, p. 1), o que ocorreu nos meses de outubro e novembro de 2023, conforme se evidencia dos extratos bancários acostados no ID 61306585.
9. Entretanto, observa-se que o pagamento da franquia no mês de dezembro de 2023 foi realizado via boleto bancário, no dia 21/12/2023 (comprovante de pagamento de ID 61306575), onde ficou destacado a alteração do número da conta bancária do autor, fato confirmado quando do pagamento da franquia no mês de janeiro (ID 61306573). Nesse quadro, os documentos acostados aos autos não se mostram capazes de atestar que houve defeito na prestação de serviço por parte da ré, ônus a si atribuído, nos termos do art. 373, inciso I do CPC, sobretudo por restar consignado no contrato que a impossibilidade de cobrança da franquia mensal, implica na não renovação dos benefícios da oferta (ID 61306576, p. 2).
10. Assim, não comprovado inadimplemento contratual ou defeito na prestação de serviço, inexiste dano e, portanto, não há dever de indenizar.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.